Tribunal: TJES
Processo: 5003807-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003807-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Defensoria Pública possui legitimidade para propor ações civis públicas desde que a demanda esteja compatível com suas finalidades institucionais de defesa de interesses de pessoas necessitadas, nos termos dos arts. 134 da CF/88 e 5º, II, da Lei 7.347/85.

2.
A atuação da Defensoria Pública deve observar os limites institucionais definidos pela Constituição Federal, não se justificando sua intervenção de forma ampla e irrestrita. No caso concreto, restou configurada a incompatibilidade entre a função institucional da Defensoria e a defesa de interesse meramente individual de Conselheiros Tutelares, que não se enquadram na definição de necessitados.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003807-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
DEFENSORIA P
Ú
BLICA DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

contra a r. sentença de id. 8853912 que, nos autos da ação civil pública ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA,
reconheceu sua ilegitimidade ativa para propor a referida ação que pleiteou o recebimento do abono geral extraordinário dos Conselheiros Tutelares eleitos do Município de Vitória
.

Em seu recurso (id. 8853914), a apelante argumenta que (i) possui legitimidade para o ajuizamento de ações civis públicas, independente da comprovação de hipossuficiência dos beneficiários; (ii) pleiteia-se a defesa dos direitos individuais homogêneos dos Conselheiros Tutelares de forma imediata a fim de que se alcance, de forma mediata, a melhor proteção dos direitos da criança e do adolescente e, logo, há total pertinência temática com o perfil institucional.

Pois bem.

A hipótese dos autos versa sobre a possibilidade de propositura de ação civil pública pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo para pleitear que o Município de Vitória seja condenado ao pagamento do abono extraordinário conferido pela lei Municipal 9813/2022 aos membros eleitos do Conselho Tutelar do Município de Vitória, combinado com art. 3º da lei 7.347/85.

Sabe-se que a legitimidade é uma das condições da ação e, na ausência desta, a pretensão das partes não pode ser analisada, acarretando por consequência a extinção do feito sem o julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

A ação civil pública é um instrumento processual previsto constitucionalmente e destinado à defesa de interesses difusos e coletivos. Regida pela Lei 7.347/1985, com redação dada pela Lei n. 11.448/07, a ação pode ser proposta pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, os estados, municípios, autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista e associações interessadas, desde que constituídas há, pelo menos, um ano, vejamos:

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I - o Ministério Público;

II -
a Defensoria Pública
;

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;

V - a associação que, concomitantemente: (...) a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Sobre o tema, lembro que o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, que “a Defensoria Pública tem legitimidade para propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos ou coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas” (Tema 607).

E ainda, “É constitucional a Lei nº 11.448/2007, que alterou a Lei n.° 7.347/85, prevendo a Defensoria Pública como um dos legitimados para propor ação civil pública. Vale ressaltar que, segundo o STF, a Defensoria Pública pode a propor a ação civil pública na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos” (STF. Plenário. ADI 3943/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 6 e 7/5/2015 - Info 784
1
).

Ademais, “ainda que a competência da Defensoria Pública para a defesa de interesses e direitos transindividuais esteja vinculada à interpretação das expressões ‘necessitados’ e ‘insuficiência de recursos’, constantes, respectivamente, no texto dos arts. 134 e 5º, LXXXIV, da CF, essa interpretação deve se dar de forma ampla e abstrata, bastando que possa haver a existência de um grupo de hipossuficientes, independentemente de alcançar de forma indireta e eventual outros grupos mais favorecidos economicamente” (STJ; AgInt-REsp 1.999.626; Proc. 2022/0123223-9; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 28/10/2024).

Portanto, a Defensoria Pública Estadual consta no rol de legitimados para ajuizar a ação civil pública. Entretanto, deve-se ressaltar que tal legitimidade não é irrestrita, ou seja, a Defensoria Pública, ao ajuizar uma ação civil pública, deverá provar que os interesses discutidos na ação têm pertinência com as suas finalidades institucionais.

Desta forma, como bem destacou a Min. Cármen Lúcia no julgamento da ADI 3943, a Defensoria Pública “no exercício de sua atribuição constitucional, é necessário averiguar a compatibilidade dos interesses e direitos que a instituição protege com os possíveis beneficiários de quaisquer das ações ajuizadas, mesmo em ação civil pública.” À luz dos princípios orientadores da interpretação dos direitos fundamentais, acentuados nas manifestações do Congresso Nacional, da Advocacia-Geral da União e da Presidência da República, a presunção de que, no rol dos afetados pelos resultados da ação coletiva, constem pessoas necessitadas é suficiente a justificar a legitimidade da Defensoria Pública, para não ‘esvaziar, totalmente, as finalidades que originaram a Defensoria Pública como função essencial à Justiça’ (fl. 550, manifestação da Advocacia-Geral da União). Condicionar a atuação da Defensoria Pública à comprovação prévia da pobreza do público-alvo diante de situação justificadora do ajuizamento de ação civil pública (conforme determina a Lei n. 7.347/1985) parece-me incondizente com princípios e regras norteadores dessa instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, menos ainda com a norma do art. 3º da Constituição da República:(...). (STF. Plenário. ADI 3943/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 6 e 7/5/2015 (Info 784).)

Assim, pode-se concluir que existe uma condição implícita na legitimidade da Defensoria Pública para ações civis públicas que é o fato de ela ter que defender interesses de pessoas hipossuficientes, sendo esta uma condição imposta pelo art. 134 da CF/88.

Dito isso, no caso em análise a Defensoria Pública ajuizou a ação civil pleiteando o pagamento do abono extraordinário conferido pela lei Municipal 9813/2022 aos membros eleitos do Conselho Tutelar do Município de Vitória, combinado com art. 3º da lei 7.347/85.

Ocorre que, como bem salientado pelo magistrado “Não se justifica, portanto, a atuação aleatória da Defensoria Pública, de forma ampla e irrestrita, sob pena de violação ao ordenamento jurídico. [...] No caso em tela entendo estar evidente a incompatibilidade entre os interesses defendidos por meio desta ação civil pública e a função institucional da Defensoria Pública estabelecida na Constituição Federal. Isto porque o direito que se visa tutelar, no caso em apreço, é o pagamento de abono extraordinário aos Conselheiros Tutelares do Município de Vitória, o que, em meu entendimento, não passa de interesse meramente individual de um pequeno grupo de pessoas que, inclusive, não se enquadram na definição de ‘
necessitados’”
.

Desta forma, forçoso concluir que a Defensoria Pública Estadual não possui legitimidade para ajuizar presente ação civil pública

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença impugnada.

É como voto.

1
Disponível em: <https://www.dizerodireito.com.br/2015/05/stf-decide-que-defensoria-publica-pode.html>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/02/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões